Tribunal: STF
Processo: AI 602998
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   ICMS. BENS DESTINADOS A CONSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
   CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO. PROVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Não implica crédito para
   compensação com o montante do imposto devido nas operações ou
   prestações seguintes, a entrada de bens destinados a consumo ou a
   integração no ativo fixo do estabelecimento.
2.      Se não há saída
   do bem, ainda que na qualidade de componente de produto
   industrializado, não há falar-se em cumulatividade tributária.
   Precedentes.
3.      O acórdão que mantém o indeferimento de
   diligência probatória tida por desnecessária não ofende o artigo
   5º, LV, da Constituição do Brasil.
4.      Correção Monetária.
   Controvérsia decidida à luz de legislação infraconstitucional.
   Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.